Tribunal: TJMT
Processo: 1000222-15.2023.8.11.0049
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000222-15.2023.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[IVANETE DE FATIMA CARVALHO DA CUNHA - CPF: 973.392.371-00 (RECORRENTE), MARIANA DE SOUZA PANTALEAO - CPF: 416.008.298-05 (ADVOGADO), MAICON ERICO TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 306.261.408-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 04.178.518/0001-70 (RECORRIDO), ANTONIO FILHO SOUSA MENDES - CPF: 415.903.921-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do Supremo Tribunal Federal:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
.”

R E L A T Ó R I O

O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial e Criminal da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança formulada por IVANETE DE FATIMA CARVALHO DA CUNHA, reconhecendo o direito desta em receber o adicional de insalubridade tendo por base o vencimento do cargo efetivo.

Postula o município pela reforma da sentença para que seja observada a base de cálculo do adicional de insalubridade disposta na Lei Complementar n. 12/2013 que prevê que seja utilizado o
menor vencimento para o serviço público do município

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Isso porque, de acordo com a Lei Complementar Municipal n. 12/2013, a base de cálculo do adicional de insalubridade passou a vigorar sobre o menor
salário mínimo
pago pelo município, vejamos:

“Artigo 89. Aos servidores que trabalharem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radiativas ou ainda com risco de vida, devidamente comprovado por meio de laudo técnico emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, é assegurado adicional de insalubridade, incidente sobre o menor salário pago pelo município equivalente a:

(...) II – 20% (vinte por cento) para insalubridade de grau médio”;

Ocorre que,
o
menor vencimento para o serviço público do município recorrente é o
salário mínimo
nacional, nos termos do artigo 62 da Lei Complementar nº 11/2010, em flagrante violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal a manutenção da sentença de origem condenando o recorrente a pagar o adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo é medida que se impõe.

“Súmula Vinculante nº 04 do Supremo Tribunal Federal: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser sub
stituído por decisão judicial”.

Nesse sentido é o entendimento
dessa e. Terceira Turma Recursal, vejamos
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4/STF. PREVISÃO LEGAL. MENOR SALÁRIO PAGO EQUIPARADO AO SALÁRIO-MÍNIMO NACIONAL. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

2. O artigo 62 da Lei Complementar Municipal n. 11/2010 equipara o menor salário pago pelo Município ao salário-mínimo nacional, razão pela qual não pode ser utilizado como base de cálculo para o adicional de insalubridade.

3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000557-34.2023.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Posto isso, nego provimento ao recurso mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno o Município recorrente em honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024